Tribunal: TJDFT
Processo: 0725671-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS. LICENCIAMENTO DAS UNIDADES PÚBLICAS GERADORAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. LEGISLAÇÃO FEDERAL E DISTRITAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 12/2019. DISPENSA EXPRESSA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Distrito Federal pretende a reforma do decisum que rejeitou a impugnação apresentada no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e manteve a obrigação de providenciar o licenciamento ambiental das unidades geradoras de resíduos serviços de saúde.
2. Em conformidade com o disposto na Resolução CONAMA no 358/2005, que atribui “aos órgãos ambientais competentes dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a fixação de critérios para determinar quais serviços serão objetos de licenciamento ambiental”, o Distrito Federal editou o Decreto no 39.868/2019, que regulamenta a Lei no Lei no 4.352/2009, e conferiu ao IBRAM a competência para determinar qual o tipo de licenciamento ambiental devido pelo estabelecimento gerador de resíduos de serviços de saúde ou mesmo se cabível a sua dispensa.
3. A Instrução Normativa no 12 do IBRAM, que estabelece os critérios e os procedimentos administrativos para a aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde - PGRSS, expressamente dispensa de licenciamento ambiental os estabelecimentos que apenas geram resíduos de serviços de saúde, não realizando tratamento ou disposição final deles (artigo 3o, §2o).
4. Considerando que inexistia previsão legislativa à época da homologação do acordo obrigando a unidade geradora de resíduos de serviços de saúde a providenciar o licenciamento, sobrevindo norma expressa a dispensar referida autorização, ela deve ser observada.
5. Se o valor final das astreintes poderá ser revisto e limitado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, afigura-se adequada a manutenção do importe fixado pelo d. Juízo a quo com o pragmático fim de obter o cumprimento da decisão com a devida urgência.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.